Tribunal: CARF
Processo: 16682.902960/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE GASTOS COM PARADAS PROGRAMADAS PARA MANUTENÇÃO. MANUTENÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste na legislação em vigor dispositivo legal que autorize a tomada de créditos em relação a valores de despesas de depreciação havidas com gastos realizados com manutenção das embarcações (docagens) e dos dutos e terminais (paradas programadas). A legislação de regência confere direito a créditos sobre os valores dos encargos de depreciação e amortização relativos a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos no País para utilização na produção de bens destinados à venda, não alcançando esses gastos.
ALUGUEL OU ARRENDAMENTO. DUTOS. TERMINAIS. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Gera direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas o arrendamento ou aluguel de dutos e terminais aquaviários, além de prédios, terrenos e bases e outros bens utilizados nas atividades da empresa, observados os demais requisitos da lei.
AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES. DESCONTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
O afretamento de embarcações utilizadas nas atividades da empresa dá direito ao crédito das contribuições ao PIS e da COFINS, nos termos do artigo 3o, inciso IV, das Leis no 10.833/03 e 10.637/02.
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS. RECEITAS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
A base de cálculo da contribuição é o total das receitas auferidas pelo contribuinte, independentemente de sua classificação fiscal, não havendo previsão legal para exclusão da “recuperação de despesas”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902960/2012-66
ACÓRDÃO
3202-003.610 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE GASTOS COM PARADAS PROGRAMADAS
PARA MANUTENÇÃO. MANUTENÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITOS.
APROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste na legislação em vigor dispositivo legal que autorize a tomada de
créditos em relação a valores de despesas de depreciação havidas com
gastos realizados com manutenção das embarcações ("docagens") e dos
dutos e terminais ("paradas programadas"). A legislação de regência
confere direito a créditos sobre os valores dos encargos de depreciação e
amortização relativos a máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos no País para utilização na
produção de bens destinados à venda, não alcançando esses gastos.
ALUGUEL
OU
ARRENDAMENTO.
DUTOS.
TERMINAIS.
CRÉDITOS.
APROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Gera direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas o
arrendamento ou aluguel de dutos e terminais aquaviários, além de
prédios, terrenos e bases e outros bens utilizados nas atividades da
empresa, observados os demais requisitos da lei.
AFRETAMENTO
DE
EMBARCAÇÕES.
DESCONTO
DE
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
O afretamento de embarcações utilizadas nas atividades da empresa dá
direito ao crédito das contribuições ao PIS e da COFINS, nos termos do
artigo 3o, inciso IV, das Leis no 10.833/03 e 10.637/02.
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS. RECEITAS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.610 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902960/2012-66
2
A base de cálculo da contribuição é o total das receitas auferidas pelo
contribuinte, independentemente de sua classificação fiscal, não havendo
previsão legal para exclusão da “recuperação de despesas”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar a preliminar de
nulidade do despacho decisório para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para reverter as glosas com despesas com aluguéis/arrendamentos de dutos, terminais e
embarcações.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de Declaração de
Compensação-Dcomp no 07157.90783.240112.1.3.04-6988, transmitida em 24 de janeiro de 2012
referente ao recolhimento a maior de PIS do período de 06/2010, no valor total originário de R$
271.771,20 (duzentos e setenta e um mil setecentos e setenta e um reais e vinte centavos) e os
compensa com débitos de COFINS do período de 12/2012.
Informa o TVF que declaração de compensação foi encerrada de forma automática,
com homologação total do crédito tributário, sem exame da certeza e liquidez do direito, o que
autorizou a revisão de ofício.
Por isso, a Fiscalização exarou novo despacho decisório não homologatório da
compensação da Requerente com base em Termo de Verificação Fiscal e Auto de Infração
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.610 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902960/2012-66
3
constantes do Processo Administrativo n° 16682.721049/2014-11, onde foi apurada insuficiência
ou recolhimento a menor de PIS devido em todos os meses do ano-calendário de 2010, inclusive
em junho, em razão de suposto desconto de créditos indevidos e da falta de inclusão, na base de
cálculo da exação, de parte das receitas escrituradas.
Daí, em 16 de janeiro de 2017, a administração tributária procedeu a revisão de
ofício do lançamento ao exarar novo despacho decisório decidindo pela não homologação do
crédito tributário por ausência de certeza e liquidez.
Irresignada com a não-homologação da compensação, a recorrente apresentou
defesa administrativa a qual foi julgada improcedente pela 4a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento de Brasília/DF, formalizada através do acórdão no 03-084.416, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ARGÜIÇÃO REJEITADA.
Não há que se falar em nulidade quando a decisão da autoridade
administrativa se sustenta em processo instruído com todas as peças
indispensáveis e não se vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha
sido tolhido no direito que a lei lhe confere para se defender.
REVISÃO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DA COMPENSAÇÃO DECLARADA.
POSSIBILIDADE.
A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade.
O Despacho Decisório anterior que homologou as compensações
indevidamente declaradas, ao reconhecer crédito do sujeito passivo
comprovadamente inexistente, feriu a lei que disciplina sobre o instituto da
compensação, vez que os créditos do sujeito passivo devem ser líquidos e
certos.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA
DO CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO.
A Lei autoriza a compensação de créditos tributários, somente com
créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Nacional.
MULTAS DE OFÍCIO E MULTA E JUROS DE MORA. EXIGÊNCIA LEGAL.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa e juros de
mora.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.610 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902960/2012-66
4
Sobre os débitos declarados em Dcomp incide a multa de 75%, pois
aqueles débitos representam confissão de dívida.
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são
normas complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cabe destacar que o lançamento realizado nos autos do processo administrativo
fiscal supramencionado teve por fundamento as seguintes glosas:
a) despesas de depreciação de gastos com paradas programadas para manutenção;
b) despesas com aluguéis/arrendamentos de dutos, terminais e embarcações; e
c) ausência de recolhimento do PIS e da COFINS sobre as receitas relativas às
recuperações de despesas e custos.

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF no qual, em sua
defesa contesta a inexistência de saldo a compensar, e, pugna pela homologação integral do
crédito vindicado.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares arguidas, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da arguição de nulidade decorrente da revisão do ato administrativo e da
segurança jurídica
Pugna a Recorrente pelo reconhecimento de nulidade da revisão do ato
administrativo, bem como, alega violação ao princípio da segurança jurídica.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.610 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902960/2012-66
5
No presente caso, houve revisão da homologação do crédito tributário
anteriormente declarado pela autoridade fiscal.
Conforme já relatado, informa o TVF que declaração de compensação foi encerrada
de forma automática, com homologação total do crédito tributário, sem exame da certeza e
liquidez do direito, o que autorizou a revisão de ofício.
Por isso, a Fiscalização exarou novo despacho decisório não homologatório da
compensação da Requerente com base em Termo de Verificação Fiscal e Auto de Infração
constantes do Processo Administrativo n° 16682.721049/2014-11, onde foi apurada insuficiência
ou recolhimento a menor de PIS devido em todos os meses do ano-calendário de 2010, inclusive
em junho, em razão de suposto desconto de créditos indevidos e da falta de inclusão, na base de
cálculo da exação, de parte das receitas escrituradas.
Daí, em 16 de janeiro de 2017, a administração tributária procedeu a revisão de
ofício do lançamento ao exarar novo despacho decisório decidindo pela não homologação do
crédito tributário por ausência de certeza e liquidez.
Neste tópico, ratifico o julgador de piso para afirmar que, de fato, a Administração
Fazendária pode anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, bem como,
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos
conforme previsão contida no art. 53 da Lei 9.784/1999.
Sendo assim, constatado o fato novo ocorrido que foi a fiscalização ter apurado
contribuições PIS e Cofins a pagar não implica em mudança do critério jurídico ou ofensa à
segurança das relações jurídicas, princípios constitucionais alegados pela defesa, mas exigência
legal de comprovação da existência do crédito pleiteado, que obrigatoriamente deve ser líquido e
certo nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Ademais, observa-se que, somente, duas são as espécies de irregularidades,
elencadas nos incisos do artigo 59 do PAF a ensejar nulidade “ab initio” as peças que o compõem:
a incompetência do prolator do ato administrativo (ato, decisão ou despacho) e a preterição do
direito de defesa.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.610 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902960/2012-66
6
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Para arrematar, o ato ou despacho administrativo foi emitido por servidor
competente, arrolando claramente todas as razões de fato e de direito que ensejaram o
indeferimento do crédito vindicado.
Segundo, para que se confirme a nulidade, a irregularidade praticada pressupõe
que o dano causado ao sujeito passivo seja concreto, devendo o prejuízo resultante ser
inequivocamente demonstrado. É somente em face de prejuízos causados à parte que
irregularidades processuais podem acarretar a nulidade de determinado ato, pois do contrário
seria sobrepor as formalidades processuais ao seu real objetivo.
Ao contrário do entendimento da recorrente, o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, a suscitada nulidade da decisão recorrida é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade, pois não existem erros no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao
exercício de defesa da Recorrente.
Sendo assim, afasto as preliminares arguidas.

Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.610 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902960/2012-66
7
II- DO MÉRITO
2.1- Do direito creditório
Para fins de apuração da certeza e liquidez do crédito tributário compensado, a
título de PIS, foi aberto o PAF no 16682.721049/2014—11, ocasião que constatou-se insuficiência
ou recolhimento a menor de PIS devido, em todos os meses do ano-calendário e em todos objetos
de pedidos de compensação.

Em face da constituição do crédito tributário, houve a reconstituição dos valores
supostamente devidos a títulos da contribuição, tomando como ponto de partida os valores
declarados na DACON no período autuado.
Do TVF se extrai o detalhamento dos fatos e o enquadramento legal, podendo
assim ser resumido:
1) falta de amparo legal para desconto de créditos apurados sobre despesas de
depreciação de gastos com paradas programadas para manutenção;
2) falta de amparo legal para apuração de créditos sobre despesas de
aluguéis/arrendamentos de dutos e terminais e de embarcações;
3) ausência de recolhimento do PIS e da Cofins sobre as receitas relativas às
recuperações de despesas e custos.

Essas matérias já foram objeto de julgamento neste Conselho na Turma Ordinária e
na Câmara Superior, nos acórdãos no 3201-009.962 de 26/10/2022 sob a relatoria do Ilmo.
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, e 9303.016.030, de 08/10/2024, sob a relatoria da Ilma.
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, ambos decorrentes do recurso voluntário interpostos no
PAF no 16682.721049/2014—11, respectivamente, assim ementados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DOCAGENS E PARADAS PROGRAMADAS.
INSPEÇÕES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DE TANQUES DE
ARMAZENAMENTO. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Geram direito ao desconto de créditos com base nos encargos de
depreciação os gastos com manutenção, reparos e substituição de peças
de um ativo, dentre os quais se incluem os dispêndios com docagem de
navios e embarcações operados pelo contribuinte e com inspeções
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.610 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902960/2012-66
8
técnicas, manutenção e reabilitação de tanques de armazenamento,
quando acarretam aumento de vida útil superior a um ano aos bens em
que aplicados, observados os demais requisitos da lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ALUGUEL OU ARRENDAMENTO. DUTOS.
TERMINAIS. PRÉDIOS. TERRENOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas o
arrendamento ou aluguel de dutos e terminais aquaviários, além de
prédios, terrenos e bases e outros bens utilizados nas atividades da
empresa, observados os demais requisitos da lei.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS.
A base de cálculo da contribuição é o total das receitas auferidas pelo
contribuinte, independentemente de sua classificação fiscal, não havendo
previsão legal para exclusão da “recuperação de despesas”.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DOCAGENS E PARADAS PROGRAMADAS. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS
DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste na legislação em vigor dispositivo legal que autorize a tomada de
créditos em relação a valores de despesas de depreciação havidas com
gastos realizados com manutenção das embarcações ("docagens") e dos
dutos e terminais ("paradas programadas"). A legislação de regência
confere direito a créditos sobre os valores dos encargos de depreciação e
amortização relativos a máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos no País para utilização na
produção de bens destinados à venda, não alcançando esses gastos.

Objetivando dar segurança jurídica, para a análise das glosas, partirei do que já foi
decidido no PAF no 16682.721049/2014-11, como passo a expor.

1) Das despesas de depreciação de gastos com paradas programadas para
manutenção
Glosa dos créditos descontados indevidamente em relação à apuração de créditos
sobre os valores das despesas de depreciação havidas com paradas programadas para
manutenção de ativos por ausência de previsão legal, na medida em que os créditos apurados
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.610 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902960/2012-66
9
pela contribuinte constituíram-se simultaneamente em direito de crédito e em custo de ativos
permanentes.
A Recorrente argumenta que os encargos de depreciação de gastos com
manutenção e reparos de embarcações (docagens) e dos dutos e terminais (paradas programadas)
são passíveis de creditamento, pois qualificam-se como insumos para fins do art. 3o, II, e como
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, para fins do art. 3o, VI,
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, quando proporcionam acréscimo de vida útil superior a
um ano aos bens em que aplicadas as referidas manutenções.
Para a análise das respectivas glosas, também partirei do que já foi decidido no PAF
no 16682.721049/2014-11, como passo a expor ipsi litteris:
Mais uma vez, por me alinhar aos fundamentos do acórdão no 3301-
010.377 relativos a tal matéria, reproduzo na sequência trechos do seu
voto condutor:
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO COM BASE NOS ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO LINHA 09 FICHAS 06A e 16 A- DACON
Da auditoria dos créditos pleiteados pela Recorrente, após análise de toda
documentação, a fiscalização detectou a escrituração no ativo imobilizado
das despesas com serviços de manutenção e reparos relativos às paradas
programadas para manutenção e docagens de navios e embarcações.
Diante disso, intimou a Recorrente para apresentar explicações e para que
informasse a legislação que fundamentasse o registro contábil de tais
gastos no ativo imobilizado, com a consequente apuração dos créditos de
PIS e COFINS sobre as despesas de depreciação, na forma do artigo 3o, VI,
da Lei n. 10.833/2003.
De acordo com informações apresentadas pelo contribuinte, fls. 779, os
encargos informados na linha 09 das fichas 06A e 16A, das DACONs
referem-se a amortização de gastos com manutenção e reparos de
embarcações ( docagens ) e das instalações de Dutos & Terminais ( parada
programada ).
Às fls 782 o contribuinte apresentou planilhas de Crédito Depreciação 2012
Manutenção Dutos Embarcações, dos meses de janeiro a dezembro de
2012, em que identifica valores calculados sobre paradas programadas
para manutenção, com serviços de docagem de navios e embarcações,
inspeções técnicas, manutenção, limpeza e reabilitação de tanques de
armazenamento, com ou sem fornecimento de material.
Em face da extensão das atividades desenvolvidas, contribuinte foi
intimado a apresentar cópia do livro Razão das contas representativas de
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.610 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902960/2012-66
10
despesa de depreciação/amortização dos gastos com as paradas
programadas, que geraram os créditos demonstrados no DACON e suas
respectivas contas de Depreciação/Amortização Acumulada.
A fiscalização sustentou que os dispositivos da Lei n. 6.404/1976 e das
normas contábeis estão relacionados com critérios contábeis para
classificação e avaliação de bens do ativo, enquanto o § 1o, inciso III do
artigo 3o da Lei n. 10.833/2003 trata da apuração de crédito de COFINS
sobre as despesas de depreciação dos ativos.
Afirmou que a escrituração dos custos e despesas com serviços de reparos
e manutenção se trata de uma questão contábil, sem efeitos para os
créditos do PIS/COFINS. Com isso, concluiu por realizar as glosas de
créditos apurados sobre despesas de depreciação, decorrente da
escrituração no ativo imobilizado das despesas com serviços de
manutenção e reparos relativos às paradas programadas para manutenção
e docagens de navios e embarcações, afirmando que o crédito sobre
despesas de depreciação somente pode ser realizado quando se tratar de
bens, máquinas e equipamentos escriturados no ativo, nunca sobre os
serviços de manutenção escriturados no ativo.
Quanto aos documentos comprobatórios dos gastos com as paradas
programadas, fls 782, a empresa apresentou o detalhamento dos gastos e
uma série de notas fiscais /recibos que trouxeram a confirmação de que os
valores que compuseram os ativos imobilizados denominados paradas
programadas e que geraram as despesas de depreciação que serviram de
base de cálculo de créditos do PIS e da COFINS, se referiam a dispêndios
com serviços diversos de docagem de navios, manutenção, limpeza e
reabilitação de tanques, com ou sem fornecimento de material. De fato,
conforme já apurado, a empresa, desde janeiro de 2006, adota como
prática contábil o registro no ativo imobilizado dos gastos relevantes com
manutenção de unidades industriais e dos navios, [...]
Contudo, ainda que o registro de tais gastos no ativo imobilizado e de sua
consequente depreciação possa ser aconselhável em virtude da
necessidade de se demonstrar adequadamente, sob o ponto de vista
contábil, os valores dos ativos de uma empresa, o fato é que as despesas
de depreciação, ou de amortização, sobre eles apuradas não são aquelas
para as quais a legislação prevê a hipótese de apuração de créditos
descontáveis do PIS e da COFINS devidos mensalmente. Os incisos VI e §1o,
inciso III, dos art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 somente
permitem a apuração dos créditos sobre as despesas de depreciação de
máquinas, equipamentos e bens incorporados ao ativo imobilizado e não
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.610 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902960/2012-66
11
sobre a depreciação de gastos realizados pela empresa para manutenção
desses bens. Não é o fato de se encontrarem tais gastos registrados no
ativo imobilizado da empresa, ou de os mesmos estarem submetidos à
depreciação mensal, que os transforma em bens, em máquinas ou em
equipamentos, ou que transmuta as depreciações a eles relativas em
depreciação sobre bens, máquinas e equipamentos. (grifei)
Da leitura do relatório fiscal se pode extrair que a fiscalização admite a
escrituração dos serviços e gastos com manutenção no ativo imobilizado,
mas se trata de uma questão meramente contábil. Admite, ainda, citando a
Interpretação Técnica do IBRACON n. 01/2006, o tratamento contábil dos
custos com manutenção em segmentos da indústria como o petroquímico
e naval, reconhecendo que são dispêndios regulares e indispensáveis para
a adequada utilização do ativo até o final de sua vida útil, registrando tais
gastos no ativo imobilizado e a depreciação ao longo de sua vida útil, ou
seja, até a próxima parada programada. (grifei)
Nota-se que a fiscalização reconhece a adequação contábil de registro
desses gastos no ativo, prolongando a vida útil do bem, que se estende até
a próxima parada programada. No entanto, não admite os créditos de
PIS/COFINS sobre as despesas sob o argumento de que os incisos VI e § 1o,
inciso III, dos art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, apenas admite o
crédito sobre a depreciação de bens, máquinas e equipamentos. Conclui
que gastos com manutenção de bens, máquinas e equipamentos, mesmo
que registrados no ativo imobilizado, não se transformam em bens,
máquinas e equipamentos. A premissa da fiscalização está equivocada e as
glosas merecem ser revertidas. Como dito, a própria fiscalização reconhece
correto o procedimento contábil executado pela Recorrente, visto que os
gastos com manutenção e reparos de ativos devem ser ativados quando
prolongam a vida útil do bem do ativo. No entanto, diferentemente do
posicionamento da fiscalização, não é apenas sobre bens, máquinas e
equipamentos que se apura crédito de PIS/COFINS sobre as despesas de
depreciação, mas também sobre serviços, partes e peças utilizados em
reparos e manutenção do ativo que, por prolongar a vida útil do ativo em
mais de 12 meses, devem ser ativados.
Não se trata de mera norma contábil, mas também exigência da própria Lei
n. 4.506/1964, ao prescrever, em seu artigo 48, parágrafo único, a
necessidade de escrituração de referidas despesas no ativo imobilizado
quando prolongar a vida útil do ativo, para serem deduzidas do lucro real
pelos encargos de depreciação, vedando seu tratamento como despesas
operacionais:
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.610 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902960/2012-66
12
Art. 48. Serão admitidas como custos ou despesas operacionais as
despesas com reparos e conservação corrente de bens e instalações
destinadas a mantê-los em condições eficientes de operação.
Parágrafo único. Se dos reparos, da conservação ou da substituição de
partes resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do
respectivo bem, as despesas correspondentes, quando aquêle aumento fôr
superior a um ano, deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a
depreciações futuras.
Assim, deve ser afastado também o argumento da fiscalização, aplicando o
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 3/2007, afirmando não ser possível
o crédito porque as despesas já foram levadas a custo na apuração do
resultado do exercício.
Esse raciocínio está equivocado, visto que a lei determina sua escrituração
no ativo, não sendo possível o seu tratamento como custos ou despesas
operacionais.
Em sede de defesa, a Recorrente se manifestou sobre os serviços de
manutenção e reparos relativos às paradas programadas para manutenção
e docagens de navios e embarcações, argumentando sua importância para
a vida útil do navio, informando que tais serviços são executados em uma
periodicidade de 2 anos e meio, no mínimo, estendendo a vida útil do ativo
até a próxima parada programada:
Por isso, do ponto de vista do destino da aquisição de peças, ou mesmo
dos serviços realizados, no caso de docagem, não se pode distinguir
manutenção, revisão, reparos e conservação, por decorrerem do mesmo
critério de base, que é a manutenção nas duas possibilidades, prevenção
ou de reparação.
Com efeito, os serviços de manutenção das embarcações dedicadas ao
transporte de petróleo não constituem uma liberalidade da TRANSPETRO.
Pelo contrário: está-se diante de seu dever, tanto mais pela necessidade de
docagem para renovação da certificação internacional das embarcações
com que opera. Trata-se de exigência expressa das autoridades brasileiras
e internacionais, em conformidade com tratados e convenções
internacionais.
Para atingir estes propósitos, a operação de docagem consiste no
assentamento de navios sobre doca seca, para manutenção, limpeza e
pintura do casco, inspeção e substituição de ânodos sacrificiais, limpeza e
reparação das caixas de mar e válvulas de fundo e outros reparos.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.610 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902960/2012-66
13
Especificamente, a embarcação entra empurrada por rebocadores para as
docas, com o auxílio de cabos que são tracionados pelos cabrestantes
(montados no eixo vertical) e molinetes (montados no eixo horizontal) até
assentar-se nos picadeiros. A seguir, são identificados os serviços
necessários, como reparo ou manutenção. Trata-se de serviços de suma
importância para a vida útil de um navio, o qual deve ser realizado a cada 2
anos e meio, no mínimo.
[...]
Destarte, a docagem dos navios petroleiros é procedimento indispensável
para garantir a segurança das operações, dos profissionais e a proteção ao
meio-ambiente.
Em virtudes dos graves riscos que os navios oferecem, são aplicáveis
severos padrões de controle sobre acidentes com o transporte marítimo de
petróleo ou gás no Brasil e em diversos outros países, como afetações ao
meio ambiente, à vida marinha ou mesmo às vidas humanas.
Por decorrência, o dever de manutenção das embarcações é uma
imposição com exigência rigorosa dos órgãos competentes, como a
Marinha do Brasil, a ANTAQ, a ANP e diversos órgãos de controle
ambiental, como CETESB, CONAMA e outros, para autorizar o uso e
circulação de qualquer navio no transporte de petróleo ou gás no País.
Em suma, docagens ou paradas programadas de embarcações representam
serviços orientados a grandes manutenções efetuadas com vistas a
restaurar ou manter os padrões originais de desempenho das
embarcações, previstos pelos fornecedores. De fato, representam a única
alternativa para utilização do ativo até o final de sua vida útil.
No âmbito da RFB já se reconhece a possibilidade de escriturar no ativo
imobilizado as despesas com serviços de reparo e manutenção de bens, de
acordo com os critérios acima, apurando créditos da não cumulatividade
do PIS e da COFINS sobre as despesas de depreciação.
Como exemplo, vale mencionar trecho da ementa da Solução de Consulta
Cosit 59/2021:
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 7, DE 27 DE JANEIRO DE 2015, PUBLICADA NO DOU DE
2 DE FEVEREIRO DE 2015. NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. MANUTENÇÃO E PEÇAS DE
REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS. AUMENTO DA VIDA ÚTIL DE ATÉ UM ANO.
DIRETO A CRÉDITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.610 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902960/2012-66
14
Em relação aos gastos com manutenção e com peças de reposição de
máquinas, equipamentos e veículos, novos e usados, pertencentes ao ativo
imobilizado, que acarretem o aumento da vida útil do bem de até um ano:
- pode ser descontado crédito, a título de insumo, com base nos encargos
de depreciação caso os veículos sejam utilizados na prestação de serviços.
- não pode ser descontado crédito à taxa de 1/48 do valor dos gastos ou
em uma única parcela; e
- não pode ser descontado crédito caso os veículos sejam destinados à
locação.

SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA AO PARECER
NORMATIVO COSIT/RFB No 5, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2008, PUBLICADO
NO DOU DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO.
ATIVO IMOBILIZADO. MANUTENÇÃO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS.
Em relação aos gastos com manutenção e com peças de reposição de
veículos, novos e usados, pertencentes ao ativo imobilizado e destinados à
locação ou à prestação de serviços, que acarretem o aumento da vida útil
do bem superior a um ano, ou seja, que tenham sido ativados:
- pode ser descontado crédito com base nos encargos de depreciação; e
- não pode ser descontado crédito à taxa de 1/48 do valor dos gastos ou
em uma única parcela. (grifei)
As partes em destaque evidenciam o quanto argumentado até aqui:
1 - se os gastos com manutenção (serviços) e com partes e peças de
reposição não gerarem o aumento da vida útil do bem em prazo superior a
um ano, sobre tais dispêndios pode ser apurado crédito de PIS/COFINS,
mas como insumos, nos termos do artigo 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003;
2 - se os gastos com manutenção (serviços) e com partes e peças de
reposição acarretam o aumento da vida útil do bem em prazo superior a
um ano, os gastos devem ser ativados, com a possibilidade de apuração de
crédito de PIS/COFINS com base nos encargos de depreciação, nos termos
do artigo 3o, VI, combinado com o § 1o, III do mesmo artigo, das Leis n.
10.637/2002 e 10.833/2003.
Diante disso, entendo como correto o procedimento adotado pela
Recorrente, devendo-se reverter as glosas.

Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.610 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902960/2012-66
15
Ante a reversão das glosas com despesas de depreciação de gastos com paradas
programadas para manutenção proferida naquele PAF, houve, por parte da Fazenda Nacional,
interposição de Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, no qual, por maioria de
votos, deu provimento ao recurso para manter as respectivas glosas.
Aqui, o acórdão proferido pela CSRF, traz importantes considerações, ao qual me
alinho, pois, de fato, os incisos VI e §1°, inciso III, dos art. 3° das Leis 10.637/2002 (PIS) e
10.833/2003 (Cofins) somente permitem a apuração dos créditos sobre as despesas de
depreciação de máquinas, equipamentos e bens incorporados ao ativo imobilizado e não sobre a
depreciação de gastos realizados pela empresa para manutenção desses bens.
A norma traz benefício especificamente direcionado para a aquisição de máquinas e
equipamentos, não podendo estender o seu conteúdo semântico a outros valores que não os que
se refiram aos referidos bens, o que, por ausência de previsão legal, impossibilita estender o
dispositivo de lei para abarcar gastos com manutenção dos bens, ainda que o registro contábil do
equipamento e dos serviços de manutenção.
Por isso, mantenho as glosas com despesas de depreciação de gastos com paradas
programadas para manutenção.

2) Das despesas com aluguéis/arrendamentos de dutos e terminais e de
embarcações
Neste ponto concluiu a fiscalização que tais despesas não se tratam, no caso
concreto de hipótese de arrendamento mercantil, quer financeiro, quer operacional, sendo este
motivo suficiente a impedir a utilização do valor relativo às despesas com os tais contratos como
elemento formador da base de cálculo de créditos do PIS e da Cofins nos termos dos arts. 3o,
incisos, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Dos trabalhos da fiscalização se extrai que os objetos dos contratos apresentados
(cláusula primeira do primeiro contrato e cláusula primeira, combinada com a terceira, dos demais
contratos):
1) No primeiro, o afretamento a casco nu dos navios da PETROBRAS denominados
Pirai e Pedreiras;
2) No segundo, o arrendamento das instalações da PETROBRÁS que abrangem os
autos de transferência, discriminados na cláusula terceira, seus terrenos, bases e prédios;
3) No terceiro, o arrendamento de instalações da PETROBRÁS que abrangem os
dutos de transporte, discriminados na cláusula terceira, seus terrenos, bases e prédios;
4) No quarto, o arrendamento das instalações da PETROBRAS que abrangem os
terminais aquaviários, discriminados na cláusula terceira, seus dutos, terrenos, bases e prédios.

Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.610 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902960/2012-66
16
No entendimento da Fiscalização, não dão direito ao desconto de crédito das
contribuições os dispêndios com aluguéis/arrendamentos de dutos e terminais, por ausência de
previsão legal, dada que a legislação restringe o seu alcance às despesas de aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, e ao
valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica (incisos IV
e V do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003).
A Recorrente, por sua vez, alega que os dutos e terminais locados ou arrendados,
abarcando motores, vasos de pressão, bombas, compressores, balanças e caldeiras, são
indispensáveis para a atividade fim da empresa, já que somente por intermédio deles é possível o
ingresso, transbordo, com ou sem depósito, e transporte de petróleo e derivados, gerando os
valores pagos o necessário direito de crédito, nos termos dos incisos IV e V do art. 3o da Lei no
10.833/2003.
Defende ainda, a possibilidade de tomada de crédito tanto em relação a despesas
com o arrendamento mercantil financeiro quanto a arrendamento mercantil operacional (aluguel),
indistintamente.
Afirma ainda a fiscalização que os contratos poderiam tratar-se, na realidade, de
simples aluguel, neste caso dariam direito aos aludidos créditos, conforme o art. 3o, inc. IV, das Lei
n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003:
Aqui adoto as razões de decidir do PAF no 16682.721049/2014-11, como passo
transcrever ipsi litteris:

Por me alinhar aos fundamentos do acórdão no 3301-010.377 relativos a
tal matéria, reproduzo na sequência trechos do seu voto condutor:
(iii) Dutos, Terminais e Instalações - Arrendamento (locação)
Foi negado o creditamento da conta aluguel de dutos e terminais (Conta
45240000), pois os contratos de arrendamento não seriam tecnicamente
contratos de arrendamento mercantil, afastando a aplicação do inciso V da
Lei n° 10.833/2003, tampouco seriam prédios, para aplicação do inciso IV
da mesma Lei:
Art. 3 ° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
(...)
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.610 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902960/2012-66
17
Sustenta a Recorrente que nas suas atividades de empresa brasileira de
navegação e transporte de petróleo, como dispõe o seu Contrato Social
pagou obrigações com aluguéis em relação a:
A natureza de arrendamento dos contratos fora afastada pela autoridade
fiscal, para entender que são aluguéis e não arrendamento. Isso porque
não obstante a denominação, não se trata do arrendamento mercantil,
pois os requisitos para serem considerados contraprestações de
arrendamento mercantil não cumprem a Lei n° 6.099/74 e a Resolução do
Conselho Monetário Nacional n° 2.309/96.
Por isso, concordo que os referidos dispêndios não se subsomem a
prescrição do inciso V do art. 3°, pois:
a) a arrendadora não é instituição financeira (art. 1° da Resolução BACEN
n° 2.309/96), nem tem como objeto principal de sua atividade a prática de
operações de arrendamento mercantil;
b) nos casos em que a arrendatária é subsidiária integral da outra, há
impedimento de firmarem contrato de arrendamento mercantil entre si
(art. 2° da Lei n° 6.099/74 c/c art. 28 da Resolução BACEN n° 2.309/96);
c) a TRANSPETRO é obrigada a devolver os bens arrendados e não se
configura a possibilidade de exercer o seu direito de compra do bens
arrendados, contrariando o art. 5°, alíneas "c" e "d" da Lei n° 6.099/74 e
art. 7°, inc V, VI e VII da Resolução BACEN n° 2.309/96;
d) não se caracterizam como de arrendamento mercantil as operações que
se realizarem em desacordo com as disposições normativas (artigo 33, a
Resolução BACEN n° 2.309/96).
Não se trata, portanto, de arrendamento do tipo mercantil, mas de outro
tipo de arrendamento (prédios, terrenos, bases, dutos de transportes e
terminais).
Todavia, é incontroverso que os contratos são de aluguel e não de
arrendamento.
Se os contratos tem a natureza de aluguel, independentemente da
denominação de arrendamento, basta que se análise a aplicabilidade do
inciso IV da Lei n° 10.833/2003.
Em reforço de argumentação, a Recorrente aduz que numa conceituação
mais ampla, tais despesas (aluguel) geram direito ao creditamento da
contribuição, com base no art. 3°, IV da Lei n° 10.833/2003.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.610 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902960/2012-66
18
A interpretação dada pela autoridade de origem e pela DRJ foi no sentido
de que o direito à apuração de créditos de COFINS não cumulativa só
alcança as despesas de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos
utilizados nas atividades da empresa, não alcançando dutos, terminais,
instalações.
Entendo que o creditamento é sim permitido com supedâneo nesse
dispositivo.
Explico.
(i) O objeto social da Transpetro é:
Art. 3°. A Companhia tem como objeto:
I- As operações de transporte e armazenagem de graneis, petróleo e seus
derivados, biocombustíveis, petroquímicos e de gás em geral, por meio de
dutos, terminais, embarcações próprias ou de terceiros, e quaisquer outros
modais de transporte, incluindo rodoviário, ferroviário e multimodal;
II- O transporte de sinais, de dados, voz e imagem associados às suas
atividades fins;
III- A construção e operação de novos dutos, terminais e embarcações,
mediante
associação
com
outras
empresas,
majoritária
ou
minoritariamente, a participação em outras sociedades controladas ou
coligadas, bem como o exercício de outras atividades afins e correlatas.
§ 1 °- As atividades econômicas decorrentes de seu objeto social serão
desenvolvidas pela Companhia em caráter de livre competição com outras
empresas, obedecendo estritamente às condições de mercado.
§ 2 o- A Companhia exercerá as atividades vinculadas ao seu objeto social
por meios próprios ou de terceiros."
(ii) Não há como realizar transportes de petróleo ou gás natural e seus
derivados sem o uso de embarcações, portos, terminais, dutos e
equivalentes, integrados.
(iii) Para o cumprimento da atividade de transporte do petróleo, a
TRANSPETRO celebra com a PETROBRÁS os referidos contratos para a
utilização de dutos e terminais terrestres e aquaviários, que são
indissociáveis dos prédios, terrenos e bases.
Dito de outra forma, os contratos contemplam também o uso de
instalações, ou seja, prédios, depósitos, casas de bombas, casas de
controle, prédios administrativos, guaritas, terrenos e outros. Configurada
a natureza jurídica de prédio, dentro do conceito dado pelo direito privado.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.610 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902960/2012-66
19
(iv) Nos termos do art. 79 do Código Civil, compõe o conceito de edificação
todos os bens incorporados ao solo e subsolo.
Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou
artificialmente.
(v) O gerenciamento das operações e a manutenção do conjunto prédios,
terrenos, duto e terminais é de responsabilidade da própria TRANSPETRO
em todas as regiões do Brasil.
(vi) Os terminais e dutos são instalações, nos termos da Portaria ANP n°
170.
Dutos são instalações fixas de tubos de transporte de petróleo e derivados,
que movimentam líquidos ou gases, "conduto fechado destinado ao
transporte ou transferência de petróleo, seus derivados ou gás natural"
(Art. 1o, Portaria ANP 125/2002), e terminal são instalações fixas de
armazenamento de produtos relacionados ao petróleo, de chegam e de
onde partem os dutos de transporte, estando todos dutos e terminais
presos ao solo, e somente nessa condição podem ser utilizados.
(vii) Os terminais e dutos compõem o ativo imobilizado da Petrobrás, que
os aluga à Transpetro.
Então, independentemente da qualificação dos dutos e terminais como
prédios ou equipamentos, ambos estão dentro do escopo do art.3o, IV da
Lei n° 10.833/2003.
As glosas devem ser revertidas.

Primeiro, a meu ver, os dutos e os terminais arrendados são indispensáveis para sua
atividade fim, como se verifica da leitura do Art. 3o do seu Estatuto Social, quanto ao seu objeto.
Segundo, ainda que a lei mencione expressamente o direito ao crédito relativo aos
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, não há como impedir o crédito do PIS e da COFINS
de arrendamento (locação) de dutos e terminais, nos termos do art. 79 do Código Civil ao dispor
sobre o que deve se entender por edificação.
Neste sentido, entendo que, independentemente, da qualificação dos dutos e
terminais, a literalidade dos art. 3o, IV das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003 não abrange
apenas os aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, bem como, não exclui outros bens
arrendados (locados) pelo contribuinte para o exercício de suas atividades para fins da tomada de
crédito das contribuições, por isso, reverto as glosas com despesas aluguéis/arrendamentos de
dutos e terminais.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.610 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902960/2012-66
20
Por sua vez, no que se refere às embarcações, é mister observar o teor da Súmula
190 deste Conselho para expor que a acepção de veículos de transporte de cargas e passageiros
não se aplica ao presente caso.
Entendo que as embarcações e rebocadores seriam espécie do gênero “máquina”,
composta de múltiplas partes e peças que lhe emprestariam um caráter finalístico de soluções de
apoio marítimo e não meramente veículos de transporte de cargas ou passageiros.
Registra-se que embarcação é ativo imobilizado, nos termos do Pronunciamento
Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis- CPC no 27, aprovado pela Deliberação da CVM
no 583 de 2009, de acordo com a Lei 11.638/2009.
Em um processo da mesma contribuinte, na sessão de 09 de dezembro de 2025,
esta Turma já decidiu em igual sentido no acórdão 3202-003.138, relatado pelo Ilmo. Conselheiro
Rafael Luiz Bueno da Cunha o qual passo a reproduzir:
Como se sabe, com o advento das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, a
Contribuição para o PIS e a COFINS passaram a ser apuradas pela
sistemática da não cumulatividade para boa parte dos contribuintes, como
é o caso da recorrente. No caso dessas contribuições sociais, a técnica
escolhida pelo legislador para operacionalizar a não cumulatividade foi o
método subtrativo indireto, em que a legislação prevê hipóteses de
desconto de créditos do valor devido. Essas hipóteses estão estabelecidas
nos arts. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, cujos rols são
taxativos.
Nesse contexto, a recorrente defende que lhe assiste o direito ao crédito
de COFINS sobre o afretamento de aeronaves e embarcações seja no inciso
II, seja no inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003, que assim dispõem:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
[...]
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.610 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902960/2012-66
21
Aqui, cumpre dizer que o contrato de afretamento é uma espécie de
contrato de locação. Na locação de bens móveis, a teor do art. 565 do
Código Civil, a obrigação do locador é de ceder ao locatário, por tempo
determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa
retribuição, não se tratando, portanto, de prestação de serviço, em que o
prestador assume com o tomador uma obrigação de fazer. Assim sendo,
entendo que o afretamento, por não ter natureza de bem ou serviço, não
se amolda ao conceito de insumo previsto no art. 3o, inciso II, da Lei no
10.833/2003.
A despeito disso, o inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003 assegura o
direito ao desconto de crédito da COFINS não cumulativa calculado sobre o
valor de “aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa”. No caso sob análise, a
documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar que os bens
em questão foram afretados de pessoas jurídicas e que foram utilizados
nas atividades da empresa. Assim, para que possam ensejar o
creditamento, resta saber se as aeronaves e embarcações devem ser
enquadradas como “máquinas ou equipamentos”. Entendo que é o caso
das embarcações, mas não das aeronaves.
Ao utilizar a expressão “aluguel de prédios, máquinas e equipamentos”, o
legislador adotou um enunciado com elevada carga de genericidade1,
utilizando vocábulos com conteúdo semântico amplo, denotando um
extenso conjunto de objetos de referência.
Por exemplo, quando se perquire o significado de máquina, encontram-se
diversas definições2:
1.
Aparelho destinado a produzir, dirigir ou transformar uma forma de
energia em outra, ou aproveitar essa mesma energia para a produção de
determinado efeito.
2.
Qualquer equipamento empregado com um fim específico e cuja
ação mecânica é capaz de substituir o trabalho humano.
3.
Conjunto de peças que determinam o funcionamento de um
mecanismo ou engenho.
4.
Qualquer instrumento ou ferramenta que se emprega na indústria
para a fabricação de um produto.

1 Conforme Humberto Ávila (ÁVILA, Humberto. Teoria da indeterminação do direito. 2a ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2023), “o significado de
um termo ou enunciado será genérico se e somente se puder ser aplicado indiscriminadamente a uma variedade de casos em razão de sua
amplitude semântica e da falta de especificidade contextualmente necessária”.
2 https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/maquina
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.610 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902960/2012-66
22
5.
Aparelho elétrico usado nos afazeres domésticos; instrumento,
utensílio.
6.
Equipamento mecânico, elétrico, eletrônico ou digital operado pelo
ser humano.
Da mesma forma, para o vocábulo equipamento, também há várias
acepções3, entre as quais “conjunto de instrumentos e instalações
necessários para um trabalho ou profissão”.
Dessa forma, inclusive em razão de sua natureza de norma geral e abstrata,
que visa disciplinar hipóteses de creditamento para empresas com as mais
variadas atuações, a redação do inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003
não exaure, de maneira objetiva e categórica, os atributos dos casos
individuais e concretos por ele contemplados.
No caso concreto, as embarcações objeto dos afretamentos pela
recorrente são de diversas espécies, como embarcações de apoio às
unidades marítimas de produção e perfuração, navios sonda e FPSO
(Floating Production Storage and Offloading). Há que se considerar,
portanto, as finalidades de tais embarcações nas atividades da recorrente,
que vão muito além do mero transporte de carga.
Nessa conjuntura, excluir embarcações do conceito amplo de máquina ou
equipamento necessário à persecução do objeto social da recorrente não
parece, a meu ver, ser a interpretação mais adequada à preservação do
regime da não cumulatividade.

Por isso, reverto as glosas com despesas de aluguéis/arrendamento de
embarcações.

3) Da ausência de recolhimento do PIS e da Cofins sobre as receitas relativas às
recuperações de despesas e custos
A Fiscalização incluiu na base de cálculo da contribuição os valores referentes ao
reembolso de despesas, vindo o Recorrente a alegar que se trata de quantias recebidas de
terceiros prestadores de serviços que utilizam a estrutura da empresa, tratando-se de reembolso
de gastos com uso de telefone, energia elétrica, transporte etc., não se tratando de receitas
tributáveis, mas de recomposição do patrimônio por meio de estorno de custo.
Por outro lado, verificou-se que estes valores somente vieram a ser auferidos pela
recorrente em virtude da disponibilização, por parte dela, de tais serviços/produtos a seus

3 https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/equipamento
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.610 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902960/2012-66
23
fornecedores, caracterizando-se assim como receita auferida em contraprestação do que foi
disponibilizado e, portanto passível de tributação pelo PIS e pela Cofins que incide sobre toda e
qualquer receita, independentemente da denominação e da classificação contábil.
Aqui também adoto as razões de decidir do PAF no 16682.721049/2014-11, como
passo transcrever ipsi litteris:
(...)
Não se pode ignorar que as despesas correspondentes às receitas auferidas
não influenciam a apuração das contribuições não cumulativas, pois elas
impactam somente eventual lucro da pessoa jurídica, lucro esse de
interesse apenas à apuração do IRPJ e da CSLL.
Durante os debates na turma acerca dessa matéria, o conselheiro Marcelo
Costa Marques d'Oliveira apresentou contribuição assaz pertinente ao
entendimento aqui adotado, cujo teor reproduz-se na sequência:
De acordo com o Pronunciamento CPC 47, constitui receita o ingresso
financeiro que acarreta em aumento do patrimônio.
O art. 12 do DL no 1.598/77, com a redação dada pela Lei no 12.973/14,
dispõe que receita bruta é o produto das atividades da pessoa jurídica,
conceito que se alinha à definição estabelecida pelo STF nos processos que
decretaram inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da lei no 9.718/98.
Depreendo que receita é o acréscimo patrimonial, resultante de alguma
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica, seja ela integrante de seu
objeto principal (ex: venda de mercadoria, em uma empresa comercial) ou
não (ex: receita de aluguel de imóvel, receitas financeiras de juros de
contas a receber ou de aplicação de capital de giro).
Por outro lado, obtém-se reembolso daquilo que é despendido por conta
de terceiros, isto é, uma despesa que não está relacionada com a atividade
daquele que efetua o desembolso inicial, porém com a de terceiros. Por
exemplo, o advogado paga custas judiciais, que são reembolsadas pelo
cliente, que é parte do processo.
Nesta circunstância, a saída de recursos não constitui uma despesa, um
decréscimo patrimonial, haja vista que será objeto de cobrança. Por isto,
ensina a doutrina contábil que não deve ser lançada em conta de despesa,
no resultado do exercício, mas em conta do ativo circulante (conta a
receber). E, no recebimento deste crédito, não há acréscimo patrimonial.
Não há receita. Há reembolso que deve ser contabilizado à crédito do ativo
(conta a receber).
Assentados os conceitos, passemos ao caso em tela.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.610 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902960/2012-66
24
Os valores cobrados das prestadoras de serviços constituem fruto da
exploração das instalações da recorrente, o que indubitavelmente
encontra abrigo no conceito de receita acima discutido.
O fato do cliente ser um prestador de serviço não altera a qualificação
jurídica do produto gerado pela cessão de recursos. Nem mesmo eventual
alegação de que somente fora faturado o equivalente aos custos
relacionados aos ativos cedidos pode ser utilizado como argumento, pois
não é o cálculo do valor faturado que determina a natureza jurídica do
negócio realizado.
Resta claro que não houve desembolso de despesa incorrida por conta de
terceiro. Os custos com as instalações, computados no valor cobrado dos
prestadores de serviços, foram incorridos para que a recorrente pudesse
auferir uma receita. Trata-se de situação idêntica ao custo de aquisição
dispendido pelo comerciante, o que o recupera “por meio da receita” com
a revenda do produto, que inclui custo de aquisição, tributos e margem de
lucro.
Diante do exposto, nega-se provimento a essa parte do recurso.

Registra-se que no que se refere à base de cálculo das contribuições, as provisões
contidas no art. 1o da Lei no 10.833/2003 assim dispõe:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas
no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende
a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no1.598, de 26 de
dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa
jurídica com os seus respectivos valores decorrentes do ajuste a valor
presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no6.404, de
15 de dezembro de 1976.
§ 2o A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, conforme definido no caput e no § 1o.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à
alíquota 0 (zero);
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.610 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902960/2012-66
25
II - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante,
classificado como investimento, imobilizado ou intangível;
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias
em relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na
condição de substituta tributária;
(...)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda
que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de participações societárias, que tenham sido
computados como receita;
VI - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS de créditos de
ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no
inciso II do § 1o do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro
de 1996.
VII - financeiras decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o
inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
referentes a receitas excluídas da base de cálculo da Cofins;
VIII - relativas aos ganhos decorrentes de avaliação do ativo e passivo com
base no valor justo;
IX - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo poder
público;
X - reconhecidas pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível
representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão
de serviços públicos;
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.610 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902960/2012-66
26
XI - relativas ao valor do imposto que deixar de ser pago em virtude das
isenções e reduções de que tratam as odo art. 19 do Decreto-Lei no1.598,
de 26 de dezembro de 1977; e
XII - relativas ao prêmio na emissão de debêntures. (g.n.)

Extrai-se do texto legal que a base de cálculo da contribuição é o total de receitas
auferidas pelo contribuinte, independentemente de sua classificação fiscal, encontrando-se
discriminadas nos incisos do § 3o as hipóteses de exclusão, dentre as quais não se inclui a chamada
“recuperação de despesas”, por isso, nego provimento ao tópico recursal.
Por último, ao pleito pela exclusão da multa imputada e juros de mora, a previsão
contida no caput, da Lei 9.430/1996, por expressa disposição legal é devida.

Sendo assim, voto por afastar a preliminar de nulidade do despacho decisório
arguida no presente recurso, para no seu mérito, dar-lhe parcial provimento para reverter as
glosas com despesas com aluguéis/arrendamentos de dutos, terminais e de embarcações.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 591
DF CARF MF
Original